Tribunal: TJMT
Processo: 1007383-63.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007383-63.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRO GUTJAHR DOS SANTOS - CPF: 015.111.871-07 (ADVOGADO), TIAGO PAULO DE OLIVEIRA - CPF: 028.566.341-09 (EMBARGADO), ANDRE PAULO DE OLIVEIRA - CPF: 044.425.381-58 (EMBARGADO), NEUCI DE FATIMA PIMENTA - CPF: 453.374.701-91 (EMBARGADO), ALFREDO PAULO DE OLIVEIRA - CPF: 083.317.072-49 (EMBARGADO), HAMILTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 046.019.706-10 (EMBARGANTE), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RED nº 1007383-63.2022.8.11.0000 – ID nº 138972162

EMBARGANTE
: HAMILTON PEREIRA DOS SANTOS

EMBARGADOS
:

TIAGO PAULO DE OLIVEIRA e OUTROS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE - OMISSÕES –

INOCORRÊNCIA - PRETENSÃO DE REANÁLISE DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – ARTIGO 1.025 DO CPC/15 –
MULTA POR ALEGAÇÃO DE CARÁTER PROTELATÓRIO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 98/STJ - ARTIGO 1.026 DO CPC/15 - EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pelos embargantes e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios.

Não pode considerar como protelatório, a ensejar condenação em multa do artigo 1.026 do CPC/15, os embargos de declaração interposto para fins de prequestionamento. Inteligência da Súmula 98 do STJ.-

R E L A T Ó R I O

RED nº 1007383-63.2022.8.11.0000 – ID nº 138972162

EMBARGANTE
: HAMILTON PEREIRA DOS SANTOS

EMBARGADOS
:

TIAGO PAULO DE OLIVEIRA e OUTROS

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

HAMILTON PEREIRA DOS SANTOS
, interpôs os presentes embargos de declaração de
ID nº 138972162
objetivando sanar supostas omissões que estariam maculando o v. acórdão de
ID nº 137655185
que
deu provimento
ao
Recurso
de Agravo de Instrumento nº 1007383-63.2022.8.11.0000
para reformar integralmente a decisão recorrida a fim de que os agravantes permaneçam nas áreas litigiosas até julgamento final dos autos principais.

Em suma, aduz o embargante que o v. acórdão embargado se mostra omisso ao deixar de analisar o pedido relativo à aplicabilidade do princípio de paridade de tratamento entre as partes, com nítida violação ao artigo 7º do CPC/15, bem como não discorreu sobre a exceção do contrato não cumprido.

E continua:

“(...). Isso porque para proferir a decisão mencionada no RAI nº 1009367-87-2019.11.0000, este Egrégio Tribunal de Justiça analisou outros dois agravos de instrumentos anteriores interpostos pelo ora embargado, permitindo que aquele cumprisse o outrora determinado somente após o decurso de LONGOS 03 (três) anos entre os julgados foi possível e deferido pela D. Relatora.

Já em relação ao Embargante, o mesmo não teve a mesma sorte, haja vista que desta vez esta Câmara entendeu que o cumprimento da obrigação após o decurso do período de 01 ano e 08 meses gerou a preclusão do direito, já que o prazo era de 90 dias.

Onde está a paridade
? Por qual razão os Embargados podem ficar inadimplentes por pelo menos 03 anos e cumprir a obrigação e o Embargante não poderia ficar por 01 ano e 08 meses? (...)”

Adiante, pondera que a decisão não enfrentou o argumento do pagamento substancial do contrato, se limitando a afirmar que foi muito aquém do devido, pois para dizer que é aquém, deve saber qual é o valor devido. Para dizer que não é substancial, deve dizer quanto é substancial.

Aduz que a decisão de primeira instância, por sua vez, enfrentou os pontos e pontuou que o pagamento até então do contrato (embora valor nominal) atingiu os 80% do valor integral, considerando o pagamento substancial. Trouxe os fundamentos do deferimento da medida.

Enfatiza ainda que para revogar a referida decisão, é necessário trazer o fundamento que afasta sua aplicabilidade. O acórdão não enfrentou isso e quedou-se omisso quanto ao ponto.

Também defende a função social da propriedade e da recomendação nº 90/2021 do CNJ, os quais não foram enfrentados pelo Tribunal, restando tais questões omissas.

No mais, apresenta prequestionamento acerca da aplicabilidade dos artigos 421, 476 e 477, todos do Código Civil, bem como os artigos 5º, incisos XXII e XXIII, e 186 da Constituição Federal.

Por fim, requer sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos de declaração para sanar as omissões apontadas, para que o acordão seja integrado com as razões sobre os argumentos acima levantados.

As contrarrazões vieram no
ID nº 139637189
, oportunidade em que a parte embargada rebate a tese recursal em todos os seus termos, pugnado pela aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC/15.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),
o
que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo o v. acórdão em que o embargante afirma ser omisso:

“
VOTO

Eminentes pares.

No caso em comento, conforme se denota, o magistrado condutor do feito acolheu o depósito judicial, reconhecendo o adimplemento substancial do débito, e revogou parcialmente a decisão que concedeu a reintegração de posse, para determinar que seja excluído do mandado a área de
matrícula nº 849
, dado o manifesto desinteresse do requerido de se manter-se em sua posse, mantendo-se, portanto, a reintegração de posse nas demais áreas.

Aliás, para melhor compreensão transcrevo um fragmento do
decisum
singular de lavra do Juiz de Direito – Dr. Vagner Dupim Dias:

“É o relato do necessário. DECIDO.

Saneado o feito, passo à análise.

Os Autores manifestaram em seu último petitório que o requerido descumpriu todas as cláusulas constantes do contrato de compra e venda entre eles firmado, não tendo transferido/entregue os bens dado em pagamento até a presente data, bem como não quitou as parcelas descritas nas alíneas “i” a “l”, sendo o depósito judicial ora realizado uma manobra para levar este juízo a erro, pois não houve o adimplemento substancial necessário à recondução daquele ao imóvel.

Pois bem. Volvendo os olhos ao feito, é possível verificar que é incontroverso o pagamento do valor atribuído na alínea “a” do contrato, bem como a entrega dos veículos de alíneas “b” a “d” e os terrenos de alínea “e” a “g”, que já somavam o importe de R$ 1.020.000,00 (um milhão e vinte mil reais).

No que toca à parcela da alínea “h”, que seriam pagas em arrobas de boi, os requerentes informaram que configurada a inadimplência, as partes entabularam um acordo onde entre dinheiro, cheques pós datados e veículos, foi recebida a importância de R$516.450,00 (quinhentos e dezesseis mil, quatrocentos e cinquenta reais). Total pago de R$1.536.450,00.

No entanto, constata-se que em dado momento do cumprimento contratual, o requerido entendeu pelo sobrestamento das prestações vencidas e vincendas, por verificar a existência de cláusula de alienação fiduciária no imóvel de matrícula nº 849, de propriedade da Sra. Neuci, fato este supostamente omitido no momento da pactuação.

Em primeiro momento é possível verificar estarmos diante de possível inadimplemento recíproco do contrato, visto que ambas as partes afirmam a não resolução do contrato devido ao descumprimento de cláusula pela parte adversa.

Veja bem. O requerido justificou seu inadimplemento pelo fato de que não houve qualquer informação acerca da existência de alienação em favor de instituição financeira do bem adquirido; de outra banda, o autor sustenta que houve essa informação, tanto que a entrega da escrituração ficou acertada para o momento da quitação do contrato, quando teria tempo para resolutiva do imbróglio.

Atento às formalidades contratuais, nota-se que não há qualquer menção acerca da existência de ônus na referida matrícula nas cláusulas contratuais, o que leva este juízo a dar credibilidade às sustentações do requerido de que o imóvel havia sido alienado à revelia do credor. Para corroborar tal fato, foi juntado à contestação o documento supostamente apresentado no momento do negócio jurídico, que se trata de uma escritura de compra e venda firmada entre a Sra. Neuci e Florita Dulce Comercial Ltda., onde não há cláusula de existência de ônus (ID 62944489 – pág. 105/106 e ID 62945941 – pág. 1/2).

Assim, têm-se como razoáveis as sustações de pagamento pelo comprador, afinal, como poderia, já tendo pagado pouco mais de 1/3 do contrato, continuar a adimplir um contrato cujo bem ao futuro poderia ser tomado de si.

Ademais, embora regularizada a situação do imóvel de matrícula nº 849 no ano de 2018 pelos autores, o requerido havia manifestado em sede de reconvenção, e reafirmado em manifestação recente, pela exclusão da área objeto da referida matrícula do contrato, com o abatimento de área de pastagem e cobertura de mata virgem, fato este que será levado em consideração pelo juízo.

Verifica-se dos autos, ainda, que os requerentes sustentam veementemente a inadimplência substancial do requerido, tendo em vista a não transferência de propriedade dos imóveis previstos nas alíneas “e” “f” e “g”, bem como dos veículos caminhão Ford/Cargo 2628 e caminhonete Chevrolet/S10 dados em pagamento pela parcela da alínea “h”.

Conforme ressai dos autos, todos os bens supra se encontram na posse e usufruto pelos requerentes, bem como livres de qualquer embaraço ou ônus, não podendo dar-se por inadimplente o requerido pela ausência de formalidade na transferência de propriedade, ainda mais considerando a quantia que os respectivos representam no cumprimento contratual.

Entretanto, não se pode ignorar o teor do Parágrafo Primeiro, onde dispõe que o comprador, ora requerido, fica responsável pela transferência de todos os bens imóveis discriminados nas alíneas “e” “f” e “g”. Portanto, temse que o requerido deve observar o cumprimento de seus deveres, estendendo-se aos requerentes o Parágrafo Quinto no que diz respeito aos veículos dado em pagamento ulteriormente.

Desse modo, não se pode desconsiderar o fato de que houve a quebra de cláusula contratual por ambas as partes, sendo colidente o juízo ignorar a quantia em valores e bens já levantados e usufruídos por aqueles, a qual, somada ao que foi depositado em juízo, perfazem aproximadamente 80% do total do contrato.

Outrossim, caso haja o acolhimento das razões da reconvenção, excluindo-se do contrato o bem imóvel de matrícula nº 849, poderá se falar em quitação do contrato.

Por todo o exposto, este juízo mantém a decisão de acolher o depósito judicial, reconhecendo-se o adimplemento substancial do débito, no entanto,
REVOGA PARCIALMENTE
a decisão que concedeu a reintegração de posse, para determinar que seja excluído do mandando a área de matrícula nº 849, dado o manifesto desinteresse do requerido de se manter-se em sua posse,
mantendo-se, portanto, a reintegração de posse nas demais áreas
.

Mantenho a decisão nas demais disposições.

Determino, ainda, que o requerido que recolha o montante equivalente aos 50% dos honorários periciais, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de preclusão.

Considerando que as custas da reconvenção foram pagas (ID 62945974 – pág. 47/49), RECEBO A RECONVENÇÃO e determino a INTIMAÇÃO do reconvindo para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

De tudo,
CERTIFIQUE-SE.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE
, servindo a presente decisão como MANDADO.

De Juína para Colniza-MT.

Vagner Dupim Dias

Juiz de Direito”.

Verifica-se que o douto Juiz singular entendeu que houve pagamento substancial da dívida, determinando que o agravado fosse reintegrado em parte do imóvel.

Pois bem.

Após detida análise no conjunto probatório, inclusive nos autos originários, bem como diante de outros recursos julgados sobre o mesmo contrato, todos de minha relatoria, em especial o
RAI nº 1009367-87.2019.8.11.0000
, não há dúvida de que a decisão singular deve ser reformada.

Isto porque, naquele recurso, o agravado, na condição de comprador do imóvel, encontrava-se na posse da totalidade das áreas mesmo não tendo cumprido a integralidade de suas obrigações, oportunidade em que esta Câmara se posicionou no sentido de que o agravado deveria efetuar o pagamento da parte inadimplida, já que vinha usufruindo da propriedade,
sendo-lhe concedido o
prazo de 90 dias para tanto
, sob pena de ser expedido
mandado de reintegração de posse em favores dos agravantes
.

Confira este trecho do v. acórdão:

“(...) Todavia, a partir da regularização do imóvel, em 23/07/2018, deveria o comprador, que se encontra usando e gozando da propriedade,
ter pelo menos consignado em juízo os valores devidos, demonstrando a sua boa-fé processual e seu interesse em realizar o pagamento do débito, além de ilidir a sua mora contratual
, mesmo porque, ao contestar, resiste veementemente em relação à rescisão contratual.

Ora, se o agravado pretende manter o contrato, de sua parte, deve honrá-lo na sua inteireza, efetuando o pagamento da parte inadimplida
. Ou seja, o que não pode é o agravado ficar aguardando o julgamento do mérito da ação principal e da reconversão na busca de danos materiais, lucros cessantes, multas e danos morais, para, posteriormente, realizar o pagamento dos valores devidos.

Feitas tais ponderações, muito embora o entendimento que a extinção do pacto não se opera automaticamente (de pleno direito) pela ocorrência da mora do promitente comprador,
havendo necessidade de declaração judicial, certo é também que não pode o agravado deixar de consignar o valor devido, uma vez que, além da confessada inadimplência, vem usufruindo da propriedade, o que na realidade macula ambos os direitos
, inclusive os danos financeiros são maiores para os agravantes.

Desta forma, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva que norteiam os contratos, a antecipação de tutela não deve ser concedida, por ora.

Porém,
fica a parte agravada desde já intimada para no prazo de 90 dias depositar em conta vinculada do juízo, o restante da quantia devida
, excluindo-se os alegados danos e multa, uma vez que eventuais valores de condenações nos moldes pretendidos somente serão verificados com o julgamento do mérito do feito principal e da reconvenção.

Assim sendo,
dou parcial provimento ao recurso
, para manter, por ora, o indeferimento da liminar, contudo,
se decorrido 90 dias, sem qualquer depósito judicial, deverá ser expedido o competente mandado de reintegração de posse em favores dos agravantes
, com as devidas cautelas legais (...)”.
Grifei
.
ID nº 125200151

Dos autos se verifica que o agravado fez ouvidos moucos para o resultado do julgamento do recurso supra mencionado pois não depositou no prazo fixado, sendo expedido o mandado de reintegração de posse em favor dos agravantes, o qual foi cumprido em
22/05/2021
, conforme certidão de
ID nº 125200164
.

Agora, passados mais de
01(um) ano e 08 (oito) meses
da determinação do depósito, vem o agravado efetuar o depósito de R$- 797.000,00 (setecentos e noventa e sete mil reais), alegando que este é o valor devido, valor este declarado pelo próprio agravado em audiência no ano de 2018, que à época já era considerado insignificante pelos agravantes.

A bem da verdade, além do depósito ter sido realizado muito, mais muito além do prazo de 90 dias, a forma de pagamento contratada foi realizada em arroba de bois, cujo preço do contrato entre a data do vencimento e a data atual, há uma diferença acentuada, já que naquele período oscilava entre R$140,00 a R$152,00, enquanto hoje a média é superior a R$300,00 (
https://www.farmnews.com.br/mercado/preco-da-arroba-do-boi
)

Aliás, não foi só a arroba do boi que subiu, provavelmente os imóveis vendidos pelos agravantes tiveram alta ainda maior, pois é público e notório que os imóveis situados no Estado de Mato Grosso foram uns que mais valorizaram no Brasil, devido ao bom desempenho do agronegócio nos últimos anos.

Portanto, no caso em comento, para que a situação seja resolvida de vez, devem as partes aguardar o julgamento dos autos principais.

Desta forma, mantenho a decisão proferida no
RAI nº 1009367-87.2019.8.11.0000
de modo que os agravantes permaneçam na totalidade das áreas litigiosas até o julgamento final do processo principal.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar integralmente a decisão recorrida a fim de que os agravantes permaneçam nas áreas litigiosas até julgamento final dos autos principais.

É como voto.-

Portanto, denota-se do v. acórdão que o julgamento se pronunciou ponto a ponto sobre as teses tidas como omissa e contraditória.

Dessa forma, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO

RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535 do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

No mais, a parte embargante requereu o prequestionamento da matéria. O recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Sobre o tema é oportuno o ensinamento de
DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES
:

"
No art. 1.025 está previsto que
a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria
. Desta forma,
mesmo diante da rejeição dos embargos, caberá recurso especial contra o acórdão originário
, e, mesmo que o tribunal superior entenda que realmente houve o vício apontado nos embargos de declaração e não saneado pelo tribunal de segundo grau, considerará prequestionada
"

(
Manual de Direito Processual Civil, 8ª ed. eBook, Salvador: JusPodivm, 2016, l, p. 1.754) (g.n.).

Ainda, sobre prequestionamento, confira a doutrina de
TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER:

"
O art. 1.025 do NCPC, de certa forma, acaba por ampliar as noções de prequestionamento, pois o fenômeno deixa de ser exclusivamente a causa (= questão) decidida, para se admitir também uma situação nova: ser considerada prequestionada a questão não examinada, a partir do exame dos elementos que foram indicados nos embargos de declaração e que não foram prestigiados no seu respectivo julgamento [...]
"
(Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil/Teresa Arruda Alvim Wambier, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 2283).

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

Por derradeiro, no tocante à condenação da multa postulada pelo embargado, esta não procede, uma vez que não se pode considerar como protelatórios os presentes aclaratórios, mormente se interposto para fins de prequestionamento, conforme disposto na
Súmula 98 do STJ
:

“
Súmula 98 -
embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório.”

Ante o exposto,
rejeito o recurso de embargos de declaração
, ante a ausência de qualquer vício a ser sanado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022